Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738579-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID BERNARDES DE ANDRADE PASSOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, se constar dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a parte ré, ora agravada, requereu expressamente que todas as comunicações processuais sejam dirigidas ao advogado José Antônio Fischer Dias (OAB/DF n. 12.917). Em manifestação juntada na primeira instância em 22/9/2025 (ID 250794637), a parte pleiteou a declaração de nulidade dos atos publicados em nome de outro patrono, o que foi acolhido pelo Juízo de origem (ID 250858951). Diante disso, à Secretaria da 7a Turma Cível para que certifique a intimação da parte agravada por meio do advogado indicado. Caso a intimação tenha sido realizada em nome de outro causídico, determino, desde já, para regularização processual e aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa: (i) a anulação da certidão de ID 77031077, que certificou o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, e (ii) nova intimação da parte recorrida, por meio do advogado José Antônio Fischer Dias (OAB/DF n. 12.917), para apresentar resposta ao recurso. Após, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora